Tribunal: TJSP
Processo: 2085098-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2085098-21.2020.8.26.0000/50000 - 1
Registro: 2020.0000553607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2085098-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Lins, em que é embargante ESTRELA
ACQUARIUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, é embargada
THAYSA NUNES BARBIERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2085098-21.2020.8.26.0000/50000 - 2
2
Embargos de Declaração Cível no 2085098-21.2020.8.26.0000/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Estrela Acquarius Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda
Embargado: Thaysa Nunes Barbiero
Comarca: Lins - 2a Vara Cível
Processo de Origem: 0007382-24.2018.8.26.0322
Juiz(íza) Prolator(a): Antonio Apparecido Barbi
VOTO no 13206
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Penhora de faturamento –
Apontamento de omissão – Ausência de vícios do art. 1.022, CPC
– Objetivo infringente – Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a promessa de compra e venda, contra o acórdão de fls. 19/23, que, por votação
unânime, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
embargante, para manter penhora de faturamento.
Aduz a parte embargante que houve omissão no
acórdão, no que se refere à delimitação da expressão penhora de faturamento
líquido.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
O agravo de instrumento foi julgado, conforme seguinte
ementa:
“VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. Decisão
que preenche os requisitos do art. 489, §1o, do CPC/2015.
Nulidade afastada.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Deferida
penhora sobre 10% do faturamento líquido da empresa
devedora. Admissibilidade. Hipótese em que a determinação
de bloqueio judicial de aplicações financeiras de sua
titularidade resultou infrutífera, não sendo ofertados outros
bens passíveis de constrição. Percentual fixado, que é
baixo, se entremostra adequado. Ausência de demonstração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2085098-21.2020.8.26.0000/50000 - 3
3
de prejuízo à continuidade das atividades empresariais.
Decisão mantida. Recurso não provido.”
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora